Tribunal: TJES
Processo: 0001434-87.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001434-87.2017.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FIBRIA CELULOSE S/A e outros (2)

APELADO: JORGE DE JESUS CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO EM ÁREA RURAL PERTENCENTE À EMPRESA. ALEGAÇÃO DE CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA SOBRE O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PARA RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO NA DENÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, bem como pela assistente de acusação da empresa vítima, contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), em razão da subtração de madeira de eucalipto pertencente à empresa vítima. Um dos acusados foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 dias-multa, enquanto o corréu foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. As defesas pleiteiam absolvição e revisão da dosimetria da pena, enquanto a assistente de acusação requer a majoração da pena-base, a fixação de regime mais gravoso e a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada controvérsia acerca da posse ou propriedade do imóvel é capaz de afastar a configuração do crime de furto; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados; e (iii) determinar se é possível fixar indenização mínima pelos danos sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de furto qualificado está comprovada por boletim unificado, escritura de compra e venda do imóvel, relatório fotográfico, auto de apreensão e auto de depósito, enquanto a autoria decorre dos depoimentos de testemunhas e policiais militares que flagraram a prática delitiva na área pertencente à empresa vítima.

A alegação de controvérsia possessória sobre o imóvel não afasta o crime de furto, pois o tipo penal do art. 155 do CP tutela a subtração de coisa alheia móvel, sendo as árvores de eucalipto o objeto material do delito, cuja exploração econômica pertencia à empresa vítima.

O próprio réu reconhece que não foi responsável pelo plantio do eucalipto existente na área, circunstância que evidencia a consciência da titularidade alheia do bem e afasta alegação de erro de tipo ou ausência de dolo.

A pena-base do réu foi corretamente exasperada diante da “culpabilidade” acentuada, evidenciada pelo papel de liderança na empreitada criminosa e pela contratação de terceiros para a execução da subtração.

As “circunstâncias do crime” justificam a exasperação da pena-base de acusado, pois a prática delitiva envolveu estrutura organizada com utilização de veículos, instrumentos e várias pessoas.

A pena-base do corréu deve permanecer no mínimo legal, pois sua participação restringiu-se ao corte da madeira, mediante contratação pelo outro denunciado.

O vetor “comportamento da vítima” não pode ser valorado negativamente para agravar a pena-base, pois tal circunstância apenas pode neutralizar eventual exasperação decorrente de outros vetores judiciais.

O regime inicial semiaberto fixado para o réu deve ser mantido, pois, apesar da reincidência, a pena aplicada é inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais não justificam regime mais gravoso.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável para o acusado, em razão de sua reincidência, requisito impeditivo previsto no art. 44, II, do Código Penal.

A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, como pretendido pelo assistente de acusação da empresa, exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica acerca do dano, requisitos não observados no caso concreto.

O pedido de gratuidade de justiça formulado por corréu condenado deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos e do assistente de acusação desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus e do assistente de acusação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001434-87.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FIBRIA CELULOSE S/A, JORGE DE JESUS CARVALHO
APELADO: JORGE DE JESUS CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FIBRIA CELULOSE S/A
Advogado do(a) APELANTE: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412
Advogado do(a) APELANTE: MURILO FERREIRA DE MENEZES - ES18673
Advogado do(a) APELADO: RUI EDSIOMAR ALVES DE SOUZA - ES26412
Advogado do(a) APELADO: MURILO FERREIRA DE MENEZES - ES18673

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelos réus, JORGE DE JESUS CARVALHO e MANOEL MACIEL, e pelo assistente de acusação da empresa FÍBRIA
,
contra a sentença (fls. 382/389) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. IV, do CP).

O réu JORGE, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e MANOEL, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Apelação da assistente de acusação empresa FÍBRIA às fls. 402/418, requerendo a exasperação da pena-base dos denunciados, e a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização.

Razões do réu JORGE às fls. 425/435, requerendo a sua absolvição, e subsidiariamente, que seja substituída a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Recurso apelatório do denunciado MANOEL às fls. 443/448, pugnando por sua absolvição, e de forma subsidiária, que a pena-base seja fixada no mínimo legal, com a concessão da gratuidade de justiça.

Em relação aos fatos,
narra a denúncia
que no dia 05 de setembro de 2017, na zona rural da comunidade de Roda D’água, em Conceição da Barra-ES, os réus
Manoel Maciel
e
Jorge de Jesus Carvalho
furtaram madeira de eucalipto pertencente à empresa Fibria.

Conforme relatado, policiais militares realizavam diligências na região quando constataram a presença de aproximadamente seis pessoas realizando o corte e o transporte irregular de madeira de eucalipto dentro de área pertencente à empresa Fibria.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os indivíduos empreenderam fuga, sendo apenas
Manoel Maciel
capturado no local, tendo ele informado que foi contrato pelo corréu
Jorge de Jesus Carvalho
para realizar o corte das árvores e carregar a madeira em um caminhão.

No momento da prisão, o corréu
Jorge de Jesus Carvalho
compareceu ao local, e disse ser o proprietário da área, argumento que foi imediatamente contestado pelos representantes da empresa Fibria, os quais afirmaram possuir a escritura do imóvel.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim unificado, escritura de compra e venda do imóvel, relatório fotográfico, auto de apreensão e auto de depósito, todos anexados no id 17141313.

De igual modo, a
autoria
também está demonstrada pelo depoimento da testemunha JOSENILDO MATOS DAS NEVES (id 17141313), funcionário da empresa Fibria, relatando que no dia dos fatos, flagrou os réus realizando o corte e o transporte de madeira dentro da área da empresa.

No mesmo sentido, são os depoimentos dos policiais militares LUIS VIEIRA DA SILVA e SAMIR TORRES SCARDINI (id 17141313), confirmando a narrativa da denúncia, inclusive, descreveram com precisão e riqueza de detalhes como ocorreram os fatos, relatando que havia uma série de furtos de madeira na região, e que a empresa comprovou que era a proprietária do imóvel.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Destaco que, também não prospera a alegação defensiva de que a existência de controvérsia judicial acerca da posse ou propriedade do imóvel seria capaz de afastar a configuração do delito.

Com efeito, o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 155 do Código Penal não se restringe à titularidade do imóvel, mas diz respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo certo que, na hipótese em exame, o objeto material da conduta consiste nas árvores de eucalipto plantadas na área, cuja exploração econômica pertencia à empresa vítima.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a existência de discussão judicial acerca da posse do imóvel, tal circunstância não conferiria ao apelante autorização para proceder ao corte e à retirada de produto florestal pertencente a terceiro, conduta que caracteriza, de forma inequívoca, a subtração de coisa alheia.

A propósito, cumpre ressaltar que o próprio acusado JORGE reconheceu em seu interrogatório que não foi responsável pelo plantio do eucalipto existente na área, circunstância que evidencia a consciência acerca da titularidade alheia do bem subtraído e afasta qualquer alegação de erro de tipo ou ausência de dolo.

Portanto, eventual disputa possessória ou dominial relativa ao imóvel constitui matéria a ser solucionada nas vias próprias, não sendo apta a descaracterizar a prática do delito de furto quando demonstrada a subtração de bem pertencente a terceiro, como verificado no presente caso.

Diante desse contexto probatório, verifica-se que a condenação se encontra amparada em conjunto probatório seguro e coerente, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da participação dos apelantes na prática delitiva.

Prosseguindo, verifico que as defesas dos réus requererem a redução das penas-bases, e a empresa vítima, também apelante, pleiteia a majoração das reprimendas estabelecidas, na fase do art. 59, do CP.

Quanto ao réu JORGE, constato que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da negativação dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias”.

De fato, a baliza “culpabilidade” é desfavorável pois restou consignado que o apelante exerceu papel de liderança na empreitada criminosa, inclusive, contratando terceiros para a execução da subtração da madeira, de modo que a sua conduta merece maior reprovação.

Do mesmo modo, a vetorial “circunstâncias” deve ser mantida como negativa, pois a prática delitiva envolveu estrutura organizada composta por veículos, instrumentos e várias pessoas, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.

Por sua vez, a pena-base do acusado MANOEL foi fixada no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, o que reputo adequado, uma vez que não identifiquei quaisquer motivos para aumentar a reprimenda, até porque, extrai-se dos autos que a sua atuação restringe-se ao corte de madeira, eis que contratado pelo corréu para tal fim.

Registro que, diferentemente do que alega a apelante FÍBRIA, não é possível negativar o vetor “comportamento da vítima”, em desfavor dos réus, pois “(...)
o
único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas.
(...)” (REsp n. 1.847.745/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Indo adiante, a empresa apelante ainda requer que seja fixado o regime fechado para o réu JORGE, em razão de sua reincidência (art. 61, inc. I, do CP), em vez do regime semiaberto.

No caso dos autos, embora o apelante seja reincidente, a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, é inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais não se revelam de gravidade excepcional a ponto de justificar regime mais severo.

Assim, não se verifica ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, razão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao pedido do acusado JORGE, de substituição da pena corpórea por restritivas de direito, tenho como inviável o seu acolhimento, pois o art. 44, inciso II do CP, tem como requisito obrigatório, que o réu não seja reincidente, sendo certo que a apelante ostenta outra condenação com trânsito em julgado.

Indo adiante, identifico que a apelante FÍBRIA ainda requer em seu apelo, que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização.

Todavia, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido e a realização de instrução probatória específica, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa quanto à extensão do dano.

No caso, embora tenha sido mencionada a existência de prejuízo econômico, não houve pedido formal acompanhado da delimitação do valor indenizatório na peça acusatória, tampouco foi realizada instrução probatória específica voltada à quantificação do dano, o que impossibilita o acolhimento do pedido recursal.

Por fim, no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo corréu MANOEL, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos defensivos e do assistente de acusação.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários em favor da advogada dativa que patrocinou a defesa do acusado MANOEL MACIEL, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpra-se o comando exarado no relatório, para retificar a atuação e constar o corréu MANOEL MACIEL, também como apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.